Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-34.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000301-34.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELIPE AMARAL GONCALVES, BRUNA AMANCIO CARNEIRO, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO APELADO: HONORIA DOS SANTOS CARNEIRO e outros (2) Advogado(s):BRUNA AMANCIO CARNEIRO, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO, FELIPE AMARAL GONCALVES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa I ajuizou ação de reparação material e moral contra construtora e instituição financeira, alegando graves vícios construtivos em imóvel entregue em setembro de 2015, comprometendo a segurança e habitabilidade da edificação. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à execução dos reparos necessários, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e à reparação de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença mediante apresentação de três orçamentos. Construtora, instituição financeira e autora interpuseram recursos de apelação. As rés buscam a reforma integral do julgado. A autora postula a majoração dos valores indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica ou nulidade da prova pericial por violação ao contraditório; (ii) se ocorreu decadência do direito de reclamar pelos vícios construtivos; (iii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios da construção na qualidade de agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial; (iv) se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil ensejadores da condenação; (v) se os valores fixados para danos morais e honorários advocatícios merecem majoração por isonomia; e (vi) se a modalidade de liquidação estabelecida mostra-se adequada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste nulidade da sentença, porquanto a magistrada de primeiro grau enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando as preliminares arguidas e fundamentando adequadamente a procedência dos pedidos com base na prova pericial produzida, em observância aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. A alegada nulidade do laudo pericial por ausência de intimação prévia das partes para acompanhamento da vistoria não prospera, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, uma vez que as rés tiveram ampla oportunidade de apresentar manifestação técnica e assistente técnico após a juntada do laudo aos autos, não restando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. Não se configura a decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os vícios construtivos identificados pela perícia técnica caracterizam defeitos ocultos e progressivos que comprometem a segurança e solidez estrutural do imóvel, enquadrando-se na hipótese de fato do produto prevista no artigo 27 do mesmo diploma legal, com prazo prescricional de cinco anos. A instituição financeira que atua como agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida extrapola a função de mero agente financeiro, assumindo responsabilidade pela fiscalização da viabilidade técnica e execução das obras, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A prova pericial produzida demonstrou de forma técnica e categórica a existência de graves patologias construtivas decorrentes de falhas na fundação, estrutura, utilização de materiais inadequados e ausência de impermeabilização, restando plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos vícios do produto e defeitos na prestação do serviço. Os valores fixados para danos morais e honorários advocatícios mostram-se razoáveis e proporcionais, não merecendo majoração, pois observam os critérios de moderação e equidade que devem nortear a fixação de tais verbas, inexistindo automaticidade ou obrigatoriedade de aplicação do princípio da isonomia para equiparação aritmética com outros julgados. A modalidade de liquidação por apresentação de três orçamentos mostra-se adequada ao caso concreto, permitindo o contraditório e assegurando a apuração justa dos valores necessários à reparação dos danos materiais, sem que se configure cerceamento de defesa ou prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO Negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés e pela autora, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000301-34.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros (2) e como apelada HONORIA DOS SANTOS CARNEIRO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos simultâneos, nos termos do voto do relator.